Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713952-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do Habeas Corpus impetrado. Não merece conhecimento o presente recurso. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95. No caso, a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/04/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão de ID 57825547. Logo, o ato foi publicado no dia 11/04/2024, findando o prazo de 5 dias para interposição do recuso em 18/04/2024. No entanto, a parte opôs os embargos somente no dia 22/04/2024. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito